Tribunal: TJMT
Processo: 1023850-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023850-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DIAS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 014.396.091-10 (RECORRENTE), AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA - CPF: 024.951.231-98 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda, alegando suposta omissão no acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

A embargante sustenta que houve omissão no acórdão ao não considerar os documentos que comprovariam a entrega do produto. Afirma que, segundo seus registros internos, o bem teria sido corretamente encaminhado ao endereço fornecido pelo embargado, de modo que não haveria ato ilícito a justificar a condenação. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a obrigação de fazer ou convertê-la em perdas e danos.

O embargado, em contrarrazões, defende a rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer omissão no acórdão, que teria apreciado de maneira clara e completa as questões suscitadas. Afirma, ainda, que os documentos apresentados pela embargante são insuficientes para comprovar a entrega do produto e que os embargos têm caráter protelatório, pleiteando a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1023850-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Embargado(s):

Paulo Eduardo Dias do Espírito Santo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Contudo, conforme já abordado no acórdão embargado, os documentos apresentados pela embargante, consistentes em registros internos da empresa, não são suficientes para afastar a responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de entrega. O produto foi entregue a terceiro desconhecido, sem comprovação inequívoca de recebimento por parte do embargado, o que justifica a condenação imposta. Dessa forma, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada, conforme se vê do trecho destacado do acórdão:

“ O autor prova a compra/pagamento, tentativa de resolução administrativa e boletim de ocorrência em que narrou os fatos acima mencionados.

Com isso, ao alegar a entrega do produto ao consumidor, deveria a empresa ter apresentado, o comprovante de recebimento, em que consta o endereço entregue e a assinatura do recebedor, não bastando informar que o autor é contumaz nesse tipo de reclamação. Se o produto foi entregue é necessário a prova da entrega, já que é impossível ao autor provar que não recebeu.
”

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada neste caso.

Desta forma, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024